Tribunal: STF
Processo: ARE 1457605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/1998; 5º da EC 41/2003; 5º, "caput", e 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O juízo de origem assim fundamentou (id 225874864):



    Verifico que a Contadoria deste Juizado recalculou o valor da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição, NB 42/087984907-0, sem limitar o valor do benefício ao teto por ocasião da concessão, que na época era de Cr$ 38.910,35 (evento nº 81), valendo-se do salário-de benefício de Cr$ 46.849,23 que, com a incidência do coeficiente de 100%, nos moldes do julgado (arquivo nº 8).



    Apesar da majoração simulada da RMI original de Cr$ 38.869,84 (arquivo nº 50) para Cr$ 46.849,23, em razão do afastamento do teto na concessão, a evolução para junho de 1998 resultou na renda de R$ 885,24 (evento nº 73, fls. 2, coluna “Renda Mensal”), abaixo do teto antigo de R$1.081,50 anterior à E.C. nº 20/1998, e, ainda, prosseguindo a evolução para junho de 2003, redundou na renda mensal de R$ 1.378,97, também abaixo do teto antigo para a época, de R$1.869,33, anterior à E.C. 41/2003 (arquivo nº 113, fls. 2, coluna “Renda Mensal”).



    Nota-se que as renda mensais evoluídas para junho de 1998 e junho de 2003 se aproximam daquelas calculadas pela Contadoria Judicial do Juízo originário, apenas com diferenças em centavos (R$ 885,25 e R$ 1.379,01, respectivamente, conforme planilha de anexo nº 3, fls. 65).



    A evolução da RMI não supera os tetos impostos pelas Emendas Constitucionais nº 20/ 1998 e 41/2003, e a majoração da renda indicada pela Contadoria Judicial decorreu apenas da limitação ao teto por ocasião da concessão do benefício, mas não da limitação aos novos tetos constitucionais objeto desta ação.



    Consigno que a condenação imposta ao INSS estabelece que, para pagamento decorrentes da limitação aos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, impôs-se o afastamento da limitação do teto da renda por ocasião do benefício (evento nº 8), o que foi observado nos autos.



    Contudo, fato é que não houve limitação ao teto fixado pela EC nº 20/1998, nem pela EC nº 41/2003, mesmo se afastando o limite de teto no momento da concessão do benefício, valendo-se do valor da média do 36 salários-de-contribuição."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente